Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. TEMA 777 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de tabelionato, na ocasião de cerimônia de casamento civil, em que a plataforma de transmissão ao vivo e online do evento apresentou problema sistêmico, impedindo a visualização por convidados.
3. Em apertada síntese, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, bem como de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, à míngua de apreciação de precedente invocado, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC. No mérito, delineia argumentos contrários ao cabimento da indenização por dano moral.
4. O Supremo Tribunal federal, no julgamento do RE 842846/SC, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 777), firmou a tese de que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”. Dessa feita, evidencia-se a ilegitimidade do réu/recorrente, agente público na qualidade de tabelião, para figurar no polo passivo dessa demanda indenizatória por atos praticados em razão do ofício, conclusão essa reforçada pelo Tema 940, do STF, confira-se: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. O mérito e demais preliminares restam prejudicados.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença anulada.
6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.